Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705906-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA ALMEIDA BORGES AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Almeida Borges contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF (ID origem 184441425) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Instituto Euro-Americano de Educação Ciência e Tecnologia, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela executada/agravante. Em suas razões recursais (ID 55872791), a agravante afirma que a conta alvo do bloqueio judicial no importe de R$60,39 (sessenta reais e trinta e nove centavos) é utilizada para percepção de salário. Traz à tona o art. 833, IV, do CPC, para proclamar a impenhorabilidade da verba salarial. Faz referência a entendimento do c. STJ que entende corroborar a sua tese. Afirma que a impenhorabilidade da verba salarial é consectário do princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que movimentação financeira na conta objeto da constrição não tem o condão de retirar o caráter impenhorável das verbas remuneratórias lá percebidas. Aduz que os demais depósitos verificados em sua conta são provenientes de contribuições de seus familiares para sua manutenção, além de bonificações salariais. Colaciona entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal que acredita corroborar seu entendimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão recorrida tenha sua eficácia suspensa até a decisão final do presente agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, tornando insubsistente a penhora do valor de R$60,39 (sessenta reais e trinta e nove centavos). Preparo recursal não recolhido, pois a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, não é possível constatar, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante no tocante à desconstituição da penhora sobre a quantia de R$60,39 (sessenta reais e trinta e nove centavos) em sua conta bancária, notadamente pela ausência de elementos capazes de demonstrar com clareza a natureza da verba constrita, tendo em vista a existência de depósitos na referida conta distintos dos estritamente salariais. Assim, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a quantia bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV[1], do CPC. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar do agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...)